Tribunal: TJDFT
Processo: 0012097-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012097-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ROMILDO DOS SANTOS, ANTONIO DE ARAUJO TORRES DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 19387347 por ANTONIO DE ARAUJO TORRES. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto